Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO AUTORAL. AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante, sob a alegação de ocorrência de contradição e erro material no Acórdão embargado.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios apontados e se eles podem ser sanados pela estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir:
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).
4. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte autora não configura, por definição, contradição ou erro material, mas erro de julgamento decorrente da inobservância de precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que “São incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.847.842-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 6/9/2023).
5. In casu, o recurso de apelação da parte autora objetivava a ampliação da condenação, de sorte que não cabe a fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor, conforme precedentes do STJ.
6 A fixação da sucumbência é matéria de ordem pública, que pode ser apreciada de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e Tese:
7. Embargos de declaração conhecidos e, de ofício, providos. Tese de julgamento: "1. É incabível a fixação de honorários recursais em recurso interposto pela parte vencedora com objetivo de ampliar a condenação imposta à parte vencida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 11; art. 1.022, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.09.2023; TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão no 1970140, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 13.02.2025, DJe 06.03.2025.